Tribunal: TJBA
Processo: 8010916-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010916-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ Advogado(s): FERNANDA BATISTELA VICTOR AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPOSIÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 78782124) interposto por MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ, contra decisão (ID. 78449324) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8010916-68.2025.8.05.0000, interposto em face do BANCO BMG SA, que não conheceu o recurso ante a sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por intempestivo, deve ser mantida, em razão da ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada funda-se em certidão que comprova a disponibilização da decisão impugnada em 10/09/2024, no Diário da Justiça do Estado da Bahia, com fluência regular do prazo recursal de 15 dias, expirado antes do protocolo do recurso, que ocorreu apenas em 28/02/2025. 4. É responsabilidade do advogado da parte recorrente realizar a correta contagem dos prazos processuais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e refutados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interposição de recurso após o término do prazo enseja o seu não conhecimento por intempestividade. 2. A ausência de elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção do não conhecimento do recurso anterior. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 1.015; 1.001; Lei 11.419/2006, art. 5º; CPC/2015, art. 220. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09/10/2019; TJ-BA, AgIntCiv nº 8011400-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, DJe 06/10/2021; TJ-BA, AgIntCiv nº 8030180-42.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, DJe 08/04/2024; TJ-RJ, AI nº 0084054-25.2022.8.19.0000, Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, DJe 30/01/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8010916-68.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ e Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)